Tribunal: TJDFT
Processo: 0730890-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730890-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: PAKALOLO COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA, JEFFERSON AVELINO DA SILVA, RAFAEL AMARAL COUTINHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO - CREDFAZ LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0702779-88.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa e penhora de ativos financeiros e bens em nome das esposas dos executados. Em suas razões recursais, sustenta que ingressou com Execução de Título Extrajudicial para o recebimento do valor de R$ 42.517,90 (quarenta e dois mil, quinhentos e dezessete reais e noventa centavos), não logrando êxito em receber o valor devido, mesmo após a realização de diversas pesquisas de ativos. Em razão disso, requereu a penhora de bens em nome das esposas dos sócios executados, pois não obstante não figurarem no polo passivo da lide, o regime de bens aplicado ao regime de comunhão parcial de bens impõe que o cônjuge possua meação de todos os bens e dívidas pertencentes àquele, de modo que o seu pleito deve ser deferido. Destaca, ainda, que assinaram a cédula de crédito bancário executada. Tece considerações e colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa e penhora de ativos financeiros e bens em nome das esposas dos agravados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão e confirmando a tutela de urgência Preparo recolhido no ID 62104453. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, juntada no ID 62104449: O art. 790, IV, do Código de Processo Civil, prevê que a meação do cônjuge ou do companheiro somente responde pela dívida do outro quando contraída em benefício da família. Desse modo, não se pode inferir que o regime de bens adotado pelo casal torna o cônjuge solidariamente responsável pelas obrigações contraídas pelo parceiro, tampouco autoriza a supressão das garantias processuais, tais como o contraditório e a ampla defesa. No caso em análise, as cônjuges dos executados (sócios avalistas) não participaram da relação jurídica processual, e não há indícios de que a dívida ora executada fora contraída em benefício do núcleo familiar. Assim, inexiste plausibilidade no deferimento da penhora do patrimônio das cônjuges dos executados para fins de quitação do débito. Ademais, considerando o documento de ID 201348387, indefiro o pedido de penhora do faturamento da empresa executada. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Publique-se. Acerca do regime da comunhão parcial de bens, preceitua o Código Civil, in verbis: Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. Art. 1.666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns. Pela dicção dos dispositivos legais, infere-se que, no regime de comunhão parcial, os bens dos cônjuges somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar. Lado outro, é sabido que a execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, sob pena afronta ao devido processo legal. Nesta ilação, tem-se que a constrição de bens da esposa do devedor, quando ela não tenha integrado a relação processual, pressupõe a comprovação inequívoca de que a constrição alcançaria bens comuns do casal. No caso em análise, percebe-se que a execução busca o recebimento de dívida empresarial, assumida pelos executados e que, por não encontrar bem passíveis de penhora, a parte agravante busca atingir o patrimônio de suas esposas. Entretanto, não demonstrado na origem que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não podem as esposas dos agravados, que não compõem relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda ter seus patrimônios alcançados e expropriados, pois o devido processo legal, no caso, sobrepuja a natureza da obrigação. Em outras palavras, a natureza da obrigação não legitima que as garantias inerentes ao devido processo legal sejam ignoradas, inclusive porque têm sede constitucional. Conclui-se, portanto, que a pretensão da parte agravante enseja violação aos limites subjetivos da relação jurídica, pois implica o alcance da esfera patrimonial de terceiro que não participou da lide. Há jurisprudência nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. TERCEIRA INTERESSADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS DE AÇÃO TRABALHISTA. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS. CÔNJUGE DO EXECUTADO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. EXCLUSÃO DA COMUNHÃO. PROVENTOS DE TRABALHO PESSOAL. CONTAS BANCÁRIAS. RECEBIMENTO DE PROVENTOS EXCLUSIVOS DO CÔNJUGE E RECURSOS DE PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. CONTAS-POUPANÇA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. AUSENTE RELAÇÃO COM OS RECURSOS RECEBIDOS PELO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tempestivo o recurso, uma vez que não transcorrido o prazo legal seja desde o manifesto conhecimento da agravante do bloqueio de valores, seja do comparecimento espontâneo ou mesmo da retirada de sigilo dos atos processuais. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Evidente a condição de terceira interessada da agravante, por ter sido prejudicada com a decisão recorrida, estando legitimada a recorrer à luz do artigo 996 do CPC e em atenção, ainda, ao Tema 236 do STJ, in verbis: "Em processo de execução, o terceiro afetado pela constrição judicial de seus bens poderá opor embargos de terceiro à execução ou interpor recurso contra a decisão constritiva, na condição de terceiro prejudicado". 3. No regime de comunhão parcial de bens, há previsão legal de exclusão da comunhão das parcelas oriundas de proventos de trabalho pessoal de cada cônjuge (art. 1.659, VI, do CC), bem como de que as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns (art. 1.666, CC). 4. Tendo em vista que o contrato de honorários advocatícios foi firmado exclusivamente pelo cônjuge varão visando à defesa de um direito particular trabalhista, em seu benefício próprio, vislumbra-se que o êxito obtido não integra, em regra, o acervo patrimonial comum do casal. 5. Inviável a manutenção do bloqueio de ativos financeiros encontrados em contas bancárias exclusivas do cônjuge virago do executado, uma vez que referentes a proventos de aposentadoria e a adesão a Plano de Demissão Voluntária, bem como depósitos em contas-poupanças em valores inferiores a 40 salários-mínimos, sob o manto da impenhorabilidade, sem efetiva correlação com os valores recebidos pelo executado, não integrando o acervo patrimonial comum do casal. 6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1806978, 07370089520238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS. CONSTRIÇÃO. SISTEMA INFORMATIZADO. PESQUISA. EXECUTADO. CÔNJUGE. LIDE. TERCEIRO ESTRANHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A comunicação patrimonial do acervo adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens não autoriza a livre constrição à revelia da parte interessada. 2. A pretensão de pesquisa e penhora de bens de propriedade do cônjuge, dos quais o executado seja meeiro, exige a sua integração à relação processual para se evitar indevida invasão de patrimônio de terceiro estranho à lide. 3. A pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo e eventual penhora de bens do cônjuge do executado são indevidas quando ausente a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal e o cônjuge não constar do título executivo objeto do cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1626605, 07113908520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONJUGE DO DEVEDOR. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SUJEITO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL ORIGINÁRIA. PESQUISA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de bens do cônjuge ou companheiro, nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida. 2. Entretanto, para que seja possível alcançar tal patrimônio, exige-se que aquele que tem o domínio desses bens tenha participado da fase de conhecimento. 3. Conforme § 5o, art. 513, do CPC, tem-se vedado a promoção do cumprimento de sentença em face de sujeito estranho à relação processual. 4. In casu, tendo em vista que o cônjuge do agravado não compôs o processo originário, impositivo o indeferimento do pedido de pesquisa de bens em seu nome. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1403506, 07327129820218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 26 de julho de 2024 15:41:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador